Tribunal: TJBA
Processo: 8039967-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039967-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ISAIAS PEREIRA MATTOS

Advogado(s)
:
JULIANA CADETE ROCHA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças relativas a contrato de crédito apontado como irregular, vedando a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e determinando a suspensão dos descontos em folha, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em folha referentes a contrato questionado; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória imposta mostra-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise em sede de agravo de instrumento deve respeitar os limites do juízo de cognição sumária, sendo inviável o exame aprofundado do mérito da relação contratual, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia gira em torno da alegada ausência de informação clara sobre a modalidade contratada — Reserva de Margem Consignável (RMC) —, quando o consumidor afirma ter contratado empréstimo consignado tradicional, o que remete à possível violação do dever de informação.

A matéria apresenta relevante repercussão e repetição de demandas, sendo objeto do IRDR n.º 20 instaurado no âmbito do TJ/BA, o que recomenda a preservação do status quo ante até julgamento definitivo, como forma de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar lesão à esfera patrimonial do consumidor.

A manutenção da tutela de urgência não implica prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar os descontos ou cobrar o valor em caso de improcedência da demanda.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por descumprimento mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva do comando judicial, especialmente diante da relevância da proteção à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos descontos vinculados à contratação por RMC é medida adequada em casos em que se discute a ausência de informação clara ao consumidor, como forma de resguardar sua esfera patrimonial e a utilidade do provimento final.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial pode ser mantida quando compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 84, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039967-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ISAIAS PEREIRA MATTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.